Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Rodrigues da Silva Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 90331903 do processo de referência) no cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Banco Cetelem S.A., processo 0705125-51.2019.8.07.0007, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Margarida Rodrigues da Silva em desfavor de Banco CETELEM S.A., requerendo o pagamento da quantia de R$7.558,43. Decisão de id 83788010 determinou a transferência da quantia incontroversa de R$1.039,06 e a intimação da executada para pagamento voluntário. A executada apresentou impugnação de id 84891685, afirmando, em síntese, que o valor da condenação corresponde ao depositado (R$1.039,06), tratando-se o valor requerido pela parte autora de evidente excesso, pois a parte autora deixou de promover a compensação do valor fixado a título de danos morais com o valor recebido pela exequente e cuja devolução foi determinada na sentença. A parte exequente apresenta resposta (id 89075092), sustentando, em resumo, que a impugnação não merece conhecimento, pois não indicado o valor do excesso, bem como pugnando, no mérito, pela rejeição, ao argumento de que não há débito a ser compensando, pois operada portabilidade do contrato de empréstimo havido entre as partes, devendo incidir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, não merece prosperar o pedido de rejeição preliminar da impugnação, porquanto a parte ré indica expressamente o valor que entende devido, qual seja R$1.039,06, atendendo, portanto, à determinação contida no § 4o do art. 525 do CPC. Quanto ao mérito da impugnação, tenho que assiste razão à parte ré quanto à necessidade de compensação entre o valor fixado a título de compensação por danos morais e a quantia a ser devolvida pela parte autora, em razão do reconhecimento judicial de que o valor do contrato entabulado entre as partes foi R$12.000,00 e não R$17.000,00. Sobre o ponto, necessário destacar trecho da sentença objeto do pedido de cumprimento, litteris: “Assim, é forçoso reconhecer a existência de conduta negligente da demandada que atribuiu valor superior a contrato realizando descontos no contracheque da demandante em quantia maior que a ajustada, circunstância essa causadora de dano moral, uma vez que a demandante durante vários meses se viu obrigada a arcar com seus parcos rendimentos em quantia superior a que contratou. (...) Em contrapartida, uma vez que efetivamente foi depositado na conta da autora a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), deverá a demandante proceder ao depósito da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em juízo, a fim de que seja levantado pela parte ré. Podem as partes, se assim entender cabível, proceder a devida compensação. (...)” Da análise do excerto acima destacado resta indene de dúvidas, portanto, que à autora incumbia a responsabilidade de devolução da quantia de R$5.000,00, não havendo que se perquirir acerca de eventual contrato que tenha realizado com instituição financeira alheia à presente lide. Nesse descortino, ACOLHO a impugnação apresentada para reconhecer a devida compensação entre o valor devido a título de danos morais (R$5.000,00) e a quantia devida a título de devolução (R$5.000,00), haja vista que ambas as dívidas são certas, líquidas e exigíveis e que a compensação já foi determinada na sentença transitada em julgado. Remetam-se à Contadoria Judicial para apurar o valor do débito, considerado o depósito de R$1.039,06 (id 67335615). Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retornem conclusos. Intimem-se Em razões recursais (Id 26183072), a agravante sustenta violação ao título executivo exequendo, porque a decisão agravada ignora fato superveniente à sentença, qual seja, a portabilidade do contrato de mútuo entabulado pelas partes. Diz que o esquecimento desse fato acarreta enriquecimento sem causa do agravado. Frisa não discutir a possibilidade de compensação e salienta o agravado não ter impugnado especificamente o comprovante de Id 75375734 do processo de referência, que afirma demonstrar a portabilidade. Afirma que o banco executado/agravado já recebeu todos os valores que ela lhe devia do banco para o qual realizou a portabilidade do empréstimo. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e fundamenta o perigo da demora no respeito à razoável duração do processo, à economia processual e à efetividade processual. Pede o provimento liminar para permitir o prosseguimento imediato ao cumprimento de sentença e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação do agravado, de maneira a prestigiar a coisa julgada. Sem preparo, haja vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 32091793 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios colacionados, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o título exequendo reconheceu o contrato de empréstimo entabulado pelas partes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenou a agravante à devolução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque recebido a mais do que o ajustado, bem como obrigou o agravado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral para a recorrente (Id 64808300 do processo de referência). A insurgência deflagrada se refere à consideração da alegada portabilidade do empréstimo como fato superveniente à sentença em cumprimento, como forma de extinção da obrigação de pagamento devida pela agravante ao agravado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de afastar a compensação reconhecida no pronunciamento sentencial desse crédito em favor do recorrido com a quantia de R$ 5.000,00 que ele ficou condenado a pagar à agravante para compensação de dano moral. Diversamente do que defende a recorrente, o acolhimento da pretensão posta vai de encontro ao prestígio da coisa julgada, porque a portabilidade como acontecimento posterior à sentença não alterou sua disposição. A operação realizada pela recorrente com terceira instituição financeira se refere apenas à quitação do saldo devedor do débito mantido com o agravado. Nisto consiste a portabilidade, segundo informações sobre essa modalidade de negócio jurídico, obtidas no portal do Banco Central do Brasil na internet[4]. O contrato de empréstimo entre as partes litigantes reconhecido pela sentença foi no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Verificado o depósito na conta do agravante de R$ 17.000,00, corretamente o pronunciamento sentencial determinou a devolução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivocamente depositados em conta bancária da agravante/exequente, porque referida quantia não foi objeto do mútuo contratado, tal como decidido no título exequendo. Os elementos de prova considerados na sentença possibilitam compreender que a alegada portabilidade do referido mútuo está relacionada tão somente ao saldo devedor atinente ao empréstimo efetivamente contratado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e não à quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), como a agravante/exequente insiste em afirmar. A quantia a maior recebida pela agravante, não respaldada pelo ajuste celebrado com o agravado/executado, permanece em poder da recorrente e ela deve efetivamente devolvê-la ao verdadeiro dono, porquanto, se não a restituir, conforme determinado na sentença em cumprimento, atentará contra a coisa julgada operada entre as partes (art. 506 do CPC[5]) e experimentará indevido enriquecimento sem causa em prejuízo do recorrido. A agravante, no afã de comprovar o pagamento do crédito de R$ 5.000,00 por ela devido ao agravado em consequência da portabilidade que alega ter ocorrido, colacionou um único documento, identificado como extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS e juntado no Id 75375734 do processo de referência, que nenhuma informação sobre essa operação revela, senão que a recorrente sofre, em seus proventos de aposentadoria, o abatimento de três consignações de parcelas de operações de crédito, duas a título de empréstimos: uma devida ao Banco Itaú Consignado S.A. e outra ao Banrisul S.A. e uma terceira em razão de contrato de cartão com o agravado Banco Cetelem S.A. Nenhuma informação o referido documento agrega para a constatação do efetivo pagamento ao recorrido da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devida pela recorrente. O agravado, apesar de considerar a portabilidade na impugnação ao cumprimento de sentença, em nenhum momento afirma que deu quitação à agravante do débito de R$ 5.000,00 que ela lhe deve e que pode ser objeto de compensação com a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que ele tem com a recorrente, em razão da condenação à compensação do dano moral a que ficou obrigado pagar na sentença exequenda. Destarte, mesmo que se considere incontroversa a portabilidade da dívida objeto do contrato de mútuo entre as partes e que foi apreciado na sentença, nenhum reflexo dessa operação se verifica na exigibilidade do aludido pronunciamento sentencial em fase de cumprimento no tocante à obrigação da agravante de restituição ao agravado da quantia de R$ 5.000,00. A propósito, trago à colação elucidativo julgado desta c. 1a Turma Cível, em que se ressaltou que a portabilidade do mútuo, com base nos atos normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil, não pode ocorrer por valor superior ao do saldo devedor e à quantidade de parcelas do mútuo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. AUMENTO DA QUANTIDADE DE PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.292/2013 DO CMN. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE PRESTAÇÕES DEVIDAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. DISSABORES DO COTIDIANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 2. Em razão da evidenciada relação de consumo entre a consumidora e a intermediadora do contrato de portabilidade de empréstimo, com base no disposto nos arts. 7°, parágrafo único, 18, 25, §1° e 34, do CDC, a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Conforme art. 3o da Resolução no 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional - CMN - "o valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade". 4. Verificando-se que, embora mantido o valor da prestação, a quantidade de parcelas foi substancialmente aumentada, é nítida a desvantagem a que restou submetida a consumidora, bem como cristalino o desrespeito ao dispositivo da Resolução do CMN, à proposta aceita e à própria lógica da portabilidade de operações de crédito, em que o consumidor busca um menor custo para a quitação de sua dívida, devendo ser reduzida a quantidade de parcelas ao que restou pactuado entre as partes. 5. Os descontos indevidos na conta corrente da consumidora, com fundamento em contrato inexistente, justifica a condenação à devolução, em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dos valores cobrados. 6. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. 7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 17 do CPC/73), bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento das pleiteadas condenações por litigância de má-fé. 8. Apelação conhecida, preliminar arguida pela segunda apelada rejeitada e, no mérito, apelo parcialmente provido. (Acórdão 970051, 20151410053697APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) (grifos nossos) Portanto, com base nos elementos de prova coligidos, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não se demonstrou concreta possibilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Os clientes bancários têm direito de transferir gratuitamente suas dívidas de um banco para outro. Na prática, a portabilidade funciona como se o cliente tivesse contratado um novo empréstimo em outro banco e, com esses recursos, quitado antecipadamente a dívida no banco de origem. (...) Uma vez informado da operação de portabilidade, o banco é obrigado a informar o saldo devedor e a aceitar a liquidação por meio de transferência de recursos pelo novo banco emprestador. Disponível em &lt; https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_portabilidade.pdf&gt;. Acesso em 7/6/2021. [5] Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.